Tribunal: TJDFT
Processo: 0731110-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731110-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: PH BUSINESS INN SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME, APOIO SERVICOS GERAIS LTDA, PAULO HENRIQUE CANDIDO DA COSTA, RICARDO PEREIRA GOMES DE ARAUJO, JOSIANE DE ANDRADE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710414-46.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão dos devedores no polo passivo da demanda. Devidamente intimada para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso em razão da intempestividade, a agravante argumentou a ocorrência de erro no PJE que configurou justa causa para a interposição extemporânea, conforme petição de ID 49827052. É o relatório DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, em razão de sua intempestividade. Nos termos do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. Em consulta ao sistema de primeira instância, verifica-se que houve registro de ciência no dia 6 de julho de 2023, iniciando o prazo no dia seguinte. Assim, o prazo para interposição findaria em 28 de julho, já excluído da contagem o dia 24/7 em razão de indisponibilidade do PJE. O agravo foi interposto apenas em 31 de julho, extrapolando o prazo legal para interposição do recurso. O fato de constar no sistema PJE “0 sem prazo”, não autoriza a conclusão de que o agravante não teria prazo para a interposição do recurso, e sequer autorizaria o entendimento de que poderia fazê-lo a qualquer tempo, devendo ser respeitado o prazo legal, de amplo conhecimento dos advogados. Assim, o caso dos autos difere do precedente invocado, em que estava previsto no sistema prazo final equivocado, e não autoriza que o prazo legal seja excepcionado, inexistindo comprovação de justa causa para a superação da preclusão temporal. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO. TEMPESTIVIDADE. EXAME MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. VÍCIO PROCEDIMENTAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MENÇÃO EQUÍVOCA AOS NOMES DAS PARTES. ERRO MATERIAL. INEXATIDÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DE NOMES. MERO AJUSTE NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/15), incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 3. Não há se falar em vício de procedimento ou ofensa ao princípio da colegialidade na apreciação monocrática da inadmissibilidade de embargos de declaração, intempestivos na espécie, providência insculpida no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça como de incumbência do relator. 4. Mesmo após a reabertura de prazo exclusivamente em seu favor, o recurso de embargos de declaração fora manejado de maneira intempestiva. Na espécie, o termo inicial para oposição dos aclaratórios ocorreu com a publicação do acórdão realizada em 1o/9/2022 e teve termo final a data de 9/9/2022, sendo os embargos de declaração protocolados somente em 12/9/2022. Logo, o recurso de embargos de declaração manejado em face do acórdão não ultrapassa a barreira inicial pela inobservância do pressuposto extrínseco da tempestividade, observado que "[o] prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação" (precedentes STJ: AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020; AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019; e AgInt no AREsp 1.481.494/RN, Segunda Turma, DJe 9/10/2019). 5. A despeito do não conhecimento monocrático dos embargos de declaração em razão de sua intempestividade, é possível, de ofício, a correção de índole meramente material (artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil) e que serve, apenas, para retificação de inexatidão quanto à referência expressa as partes, a fim de que se substitua no acórdão o nome de uma das partes equivocamente empregado pelo nome da parte a qual, de forma evidente, pretendia se referir. 6. Agravos internos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1725510, 07374509720198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Logo, verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, em razão de sua intempestividade. Comunique-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2023 16:27:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador